Tribunal: TJMT
Processo: 1009296-48.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009296-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 696.910.101-00 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MEDIANTE FRAUDE – INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS EM INVESTIGAÇÃO POLICIAL – CRIME DE ROUBO – LINHA HABILITADA EM NOME DO AUTOR EM CELULAR ROUBADO – PLEITO DE DANO MATERIAL (RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – HABILITAÇÃO FRAUDULENTA CONFESSADA – TESE DE DEFESA DE CULPA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CAUTELA NA HABILITAÇÃO DA LINHA – RISCO DA ATIVIDADE – CULPA CONCORRENTE – INTIMAÇÃO POLICIAL – IMPUTAÇÃO DE CRIME – CONSTRANGIMENTO EVIDENTE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO POR VONTADE DO PROMOVENTE – CONTRATAÇÃO NÃO IMPERIOSA – FASE POLICIAL – MEROS ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que habilitou linha telefônica em seu nome comprovar os termos da contratação, o que não ocorreu, se tratando de evidente fraude praticada por terceiros.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Age com falta de cautela a concessionária que permite a habilitação de linha telefônica por terceiros em nome da parte promovente, ainda mais quando é comprovado que fora intimada para prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia porque a referida linha, em seu nome, fora habilitada em aparelho celular objeto de roubo.

Conforme precedentes jurisprudenciais, a falta de cautela no processo de habilitação de linha em nome de terceiros, sem as devidas garantias, enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço, o que caracteriza dano moral quando o consumidor por equiparação, que não contratou a linha, é intimado para prestar declarações em inquérito policial, recaindo sobre si dúvidas sobre prática criminosa.

O dano moral resta caracterizado, em decorrência da necessidade de prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia sobre crime não cometido em decorrência de falha na prestação do serviço da parte promovida que não procedeu à correta identificação do verdadeiro contratante.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A contratação voluntária de advogado para acompanhar interrogatório em Delegacia de Polícia não representa dano material passível de indenização, uma vez que foi escolha da parte promovente que poderia ter prestado as devidas declarações, sem a referida contratação, que não se trata de ato obrigatório.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o fundamento de que a mera intimação para prestar declarações em investigação policial não ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, pois houve fraude na habilitação da linha telefônica em seu nome e foi intimado a prestar declarações, tendo sido interrogado.

Alegou que não é titular da linha telefônica que foi habilitada no telefone objeto de roubo, bem como que sofreu constrangimento de ter sido intimado, qualificado e interrogado por falha na prestação do serviço da parte promovida, que permitiu a contratação de linha telefônica em seu nome por terceiros, razão por que há dano moral a ser indenizado.

Argumentou que em razão da intimação teve que contratar advogado para acompanha-lo no interrogatório, tendo despendido a quantia de R$ 1.000,00, que pretende ressarcimento a título de dano material.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial que visa a obtenção de dano moral e material.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com argumento de que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, tal como já decidido na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a pleito de dano material e moral decorrente de habilitação fraudulenta de linha telefônica em nome da parte promovente, se tratando de consumidor por equiparação. A peculiaridade do caso concreto é que o consumidor por equiparação somente tomou conhecimento da linha habilitada por fraude quando fora intimada para comparecer na Delegacia de Polícia para prestar declarações, uma vez que a linha teria sido habilitada em aparelho celular objeto de roubo.

Com isso, pleiteia indenização por dano moral e o ressarcimento de dano material (R$ 1.000,00) consistente no valor gasto com honorários advocatícios para o profissional acompanhá-lo na Delegacia de Polícia.

Em contestação a parte promovida não nega os fatos, aliás, invoca culpa exclusiva de terceiro e sustenta que exigiu todos os documentos para habilitação da linha telefônica. Alternativamente, alegou inexistência de dano moral por ausência de inscrição nos órgãos de proteção, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o fundamento de que a mera intimação para prestar esclarecimentos configura mero aborrecimento, conforme íntegra da sentença, que cito:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR em desfavor de CLARO S/A.

1 - MÉRITO

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo a conhecer do pedido, porque o caso comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto presentes os pré-requisitos para julgamento desta forma, pelo que se depreende da matéria
sub judice
e da análise do processo, demonstrando que a dilação probatória é despicienda.

Oportuno mencionar que o caso está sujeito às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora é hipossuficiente na relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

Extrai-se dos autos a alegação do Autor de que foi vítima de uma fraude, ou seja, teve a contratação de uma linha telefônica nº (65) 99355-1663 registrada em seu nome, vinculado aos serviços de telefonia da requerida utilizada em um aparelho celular objeto de roubo. Diante disso, foi intimado para prestar esclarecimentos na Delegacia, pois estava na condição de suspeito de praticar o crime de roubo do aparelho celular.

Relatou ainda que esses fatos lhe trouxeram transtornos, não apenas pelo tempo útil desperdiçado, mas também porque teve de contratar advogado para acompanhá-lo à Delegacia de Polícia. Além disso, afirmou que procurou a requerida para efetuar o cancelamento da linha registrada em seu nome.

Com efeito, não há informação de que o uso da linha telefônica tenha causado ao Autor a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes ou lhe tenha causado transtornos de ordem moral e de ofensa a direitos da personalidade.

De outro lado, a E. Turma Recursal de Mato Grosso já analisou casos semelhantes ao dos autos e firmou entendimento de que o mero esclarecimento em Delegacia de Polícia para fins de esclarecimento não enseja danos morais indenizáveis. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL PROVENIENTE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EM DELEGACIA DE POLÍCIA – O MERO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EM INVESTIGAÇÃO NÃO É CAPAZ DE GERAR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE MAIORES DANOS AO AUTOR, TAL COMO AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O caso em comento se refere ao pedido de indenização pelos danos morais sofridos, em decorrência do pedido de esclarecimentos na delegacia de polícia, em decorrência da suspeita de golpes aplicados através de suposta linha, que seria do Autor. Nota-se através dos documentos carreados nos autos que todo o procedimento limitou-se apenas no pedido de esclarecimento em sede de investigação, mormente quando não há nos autos qualquer cópia de Inquérito Policial, ou até mesmo demonstração que tal intimação teria sido feira no local de trabalho do Autor. Ademais, nota-se que apesar da alegação de não ser possuidor da linha telefônica, não há qualquer cobrança ou negativação em nome do Autor ou, qualquer evidência de situação vexatória que tenha ferido a esfera extrapatrimonial. Sendo assim, necessário se faz a reforma da sentença, para que seja reconhecido a improcedência do pleito autoral. (N.U 003086326.2018.811.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRÍCIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 26/10/2018).

Enfim, os fatos narrados pelo Autor, especialmente o de prestar esclarecimentos à Delegacia de Polícia, não podem ser considerados como situação humilhante, degradante ou excepcional, hábil a causar significativo abalo psíquico ao reclamante. Vale dizer, os fatos não se enquadram em consequências extraordinárias, tais como sofrimento psíquico de modo a inferir a ocorrência dos alegados danos extrapatrimoniais, até porque não houve apontamento indevido do nome do Autor no cadastro de maus pagadores e nenhum dano decorrente.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para acolher os pedidos do Autor, levando a improcedência do pleito autoral.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

Houve oposição de embargos declaratórios para sanar omissão quanto ao dano material, embargos estes que foram rejeitados, nos seguintes termos:

Com efeito, a pretensão do embargante quanto ao ressarcimento dos honorários contratuais deve ser rejeitada, pois a jurisprudência vem decidindo reiteradamente sobre a questão, no sentido de que não se caracteriza como dano material os honorários contratualmente fixados entre a parte litigante e seu patrono.

Isso porque, não é cabível carrear ao requerido o ressarcimento de honorários advocatícios contratuais, uma vez que não há relação jurídica entre a parte contratante e a parte contrária, não produzindo o contrato particular efeitos quanto a terceiros que não participaram do ajuste ou que com ele tenham anuído.

Consoante anota Yussef Said Cahali, “não são reembolsáveis, a título de honorários de advogado, as despesas que a parte enfrenta em razão do ajuste com o profissional a título de honorários profissionais, para o patrocínio de sua causa ‘in misura superiore a quella poi ritenuta côngrua dal diudice’. Aliás, como agudamente observa Redenti, a condenação nas despesas, embora sendo uma consequência secundária do processo sobre o direito substancial, não pode ter origem senão no processo e nos

atos nele praticados” (Honorários Advocatícios, 3ª edição, p. 418/419).

A parte promovente, ora Recorrente, se insurge contra esses provimentos judiciais, pois não se conforma com a improcedência da pretensão inicial.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer a ocorrência de dano moral a ser indenizado, porém julgar improcedente a pretensão de dano material, consoante passo a fundamentar.

De fato, entendo que os fatos narrados superam o mero aborrecimento da vida civil, bem como destaco que as consequências da fraude estão insertas no risco do negócio, que deve ser suportado pelo fornecedor de produtos e serviços.

Com efeito, havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que habilitou linha telefônica em seu nome comprovar os termos da contratação, o que não ocorreu, se tratando de evidente fraude praticada por terceiros.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Age com falta de cautela a concessionária que permite a habilitação de linha telefônica por terceiros em nome da parte promovente, ainda mais quando é comprovado que fora intimada para prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia porque a referida linha, em seu nome, fora habilitada em aparelho celular objeto de roubo.

Nesse sentido, cito precedentes jurisprudenciais:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO ATRAVÉS DE LINHA MÓVEL CONTRATADA EM NOME DO AUTOR. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM MAJORADO. 1
O autor foi intimado a prestar declarações, através de carta precatória, pela prática de crime de estelionato mediante o uso de linha móvel contratada em seu nome
. Cuidava-se de fato ocorrido na cidade de Monte Azul Paulista, SP. 2. Houve a contratação de serviços de telefonia por terceiro de má-fé, que, de posse dos dados da parte autora, procedeu à negociação fraudulenta.
Não obstante a fraude, responde a prestadora dos serviços pela inobservância das cautelas necessárias á contratação. 3. Danos morais configurados em razão da angústia e transtornos próprios de quem, leigo sobre os efeitos jurídicos de pedido de esclarecimentos, vê-se suspeito da prática de crime de estelionato
. Deve a empresa ré, portanto, indenizar os danos extrapatrimoniais causados ao autor. 4. Recurso da parte autora intentando, tão-somente, a majoração da verba indenizatória. 5. Impõe-se a elevação do valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 na sentença recorrida. O constrangimento vivenciado pelo ora recorrente, aliado à sua idade, justifica a majoração da quantia indenização para R$ 4.000,00, valor que melhor atende às finalidades compensatória e punitiva. concreto. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.(Recurso Cível, Nº 71005804968, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 16-12-2015)

ONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CRIME DE EXTORSÃO PRATICADO ATRAVÉS DE LINHA MÓVEL CONTRATADA EM NOME DA AUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ilegitimidade passiva afastada, na medida em que os fatos que fundaram o pedido de reparação de danos morais decorrem de relação jurídica com a ré. 2. Autora intimada a prestar declarações, através de carta precatória, em face de crime de estelionato praticado através de linha móvel contratada em seu nome. Fato ocorrido na cidade de Paulicéia, SP. 3.
Contratação de serviços de telefonia por terceiro de má-fé, que, de posse dos dados da parte autora, procedeu à negociação fraudulenta. Não obstante a fraude, responde a fornecedora dos serviços pela inobservância das cautelas necessárias á contratação. 4. Danos morais incontroversos, em razão da angústia e transtornos próprios de quem, leigo aos efeitos jurídicos de pedido de esclarecimentos, vê-se acusado de crime de extorsão
. Dever de reparar os danos extrapatrimoniais configurados. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/99. Verba indenizatória fixada pelo juízo de origem que não comporta minoração. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71003879681, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 13-06-2013)

TELEFONIA.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. HABILITAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA TELEFÔNICA
. 1. Contratação de serviços de telefonia móvel por terceiro de má-fé, que, de posse dos dados cadastrais da autora, procedeu à negociação fraudulenta.
Inobstante a fraude, responde a fornecedora dos serviços, por inobservância das cautelas necessárias à contratação. 2. O dano moral resta caracterizado, em decorrência da necessidade de prestar a autora esclarecimentos na delegacia de polícia, pois a linha estava sendo utilizada por suspeito de crimes, em decorrência de falha na prestação do serviço da ré, na identificação dos contratantes
. 3. Redução do "quantum" indenizatório, considerando as peculiaridades do caso concreto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71002925246, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 30-06-2011)

Conforme precedentes jurisprudenciais, acima citados, a falta de cautela no processo de habilitação de linha em nome de terceiros, sem as devidas garantias, enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço, o que caracteriza dano moral quando o consumidor por equiparação, que não contratou a linha, é intimado para prestar declarações em inquérito policial, recaindo sobre si dúvidas sobre prática criminosa.

Agravam-se as consequências no presente acaso, pois não se tratou de meras declarações, pois a parte promovente fora qualificada e interrogada, conforme Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório juntado com a inicial.

Assim, o dano moral resta caracterizado, em decorrência da necessidade de prestar esclarecimentos (Interrogatório, na verdade) na Delegacia de Polícia sobre crime não cometido em decorrência de falha na prestação do serviço da parte promovida que não procedeu à correta identificação do verdadeiro contratante.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

No que se refere ao pleito de dano material, entendo que não lhe assiste razão porque a contratação voluntária de advogado para acompanhar interrogatório em Delegacia de Polícia não representa dano material passível de indenização, uma vez que foi escolha da parte promovente que poderia ter prestado as devidas declarações, sem a referida contratação, que não se trata de ato obrigatório.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020